Tribunal: TJMT
Processo: 1010124-89.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010124-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIANA BARROS MENDONCA - CPF: 040.502.276-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMIDADE – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

2. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TIM CELULAR S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação anulatória de multa administrativa c movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão inaugural, condenando a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Inconformada, a empresa recorrente aduz a nulidade da multa aplicada pelo órgão administrativo, ao argumento de que nenhum dispositivo da legislação consumerista foi infringido.

Em outro viés, assinala que o valor fixado para a multa, qual seja, R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), é desproporcional e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa linha, requer seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da sanção.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, em que requereu o desprovimento do recurso (id. 98433036).

Inexiste parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de multa administrativa proposta pela empresa apelante em face do Estado de Mato Grosso.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

No caso, o PROCON, via processo administrativo nº 0115-025.541-4, aplicou multa administrativa, sob o fundamento de que a apelante infringiu diversos ditames presentes na legislação consumerista.

O processo administrativo se originou da reclamação registrada por Vilmar Elias Fernandes, que relata que possuía uma linha móvel, pós-pago, contratada no valor de R$ 39,99, porém, a cada fatura recebida, a fornecedora adicionava pacotes não solicitados, aumentando gradativamente o valor a ser pago, vindo seu nome, posteriormente, a ser negativado.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Nessa esteira, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJMG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, DJe: 13/06/2014).

Em relação à alegada nulidade do procedimento/ato administrativos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Com isso, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Além disso, ao inverso do quanto argumentado pela apelante, nota-se que a penalidade aplicada foi devidamente precedida de dosimetria da pena.

Logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, o que restou evidenciado no caso.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), valor razoável e proporcional ao fato atribuído à apelante, aliada à reincidência na infração às normas consumeristas.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração e da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Por fim, considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

A propósito, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021